Tribunal: TJES
Processo: 0009015-88.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Compra e Venda; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009015-88.2016.8.08.0048

APTE:
JOSÉ ANTÔNIO VIANA GONÇALVES

APDO:
CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CONTRATO COM PARCELAMENTO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRESCRIÇÃO DECENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto com o objetivo de aferir a juridicidade da sentença recorrida e a existência de prescrição da pretensão inicial em ação que busca a rescisão contratual por inadimplemento de contrato com parcelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da prescrição aplicável à pretensão inicial, considerando a Teoria da Actio Nata; e (ii) verificar a aplicabilidade do prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil) ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo inicial do prazo prescricional, conforme a Teoria da Actio Nata, ocorre quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de sua extensão, não necessariamente no momento da lesão ou do primeiro inadimplemento, mas no vencimento da última parcela contratual.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em contratos com parcelamento, o prazo prescricional inicia no vencimento da última parcela, ainda que haja previsão de vencimento antecipado em caso de inadimplência.

Nas pretensões relacionadas à responsabilidade civil contratual, aplica-se a regra do art. 205 do Código Civil, que fixa o prazo prescricional de dez anos, salvo previsão específica em contrário.

Considerando que o contrato firmado entre as partes previa o vencimento da última parcela em 15/02/2009 e que a demanda foi ajuizada em 02/05/2016, não se configura a prescrição, pois respeitado o prazo decenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial do prazo prescricional em contratos com parcelamento corresponde ao vencimento da última parcela, salvo disposição contratual em contrário.

Aplica-se o prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil, às pretensões relacionadas à responsabilidade contratual, salvo norma específica em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 205 e 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1500181/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 25/06/2021; STJ, AgInt no AREsp 1290471/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17/10/2018; STJ, EREsp 1.281.594/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Felix Fischer, DJe 23/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0009015-88.2016.8.08.0048

APTE:
JOSÉ ANTÔNIO VIANA GONÇALVES

APDO:
C
RISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade da r. sentença e a (in) existência de prescrição da pretensão inicial.

Pois bem
. Como cediço, consoante jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
"
o início do prazo prescricional, com base na
Teoria da Actio Nata
, não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim
quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão
.
"
(AgInt no AREsp 1500181/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021).

Por essa circunstância, o termo inicial da contagem da prescrição na demanda que busca a rescisão contratual por inadimplemento não é o dia em que firmado a avença, tampouco do primeiro inadimplemento, mas do
vencimento da última prestação
.
Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial da prescrição é o dia do vencimento da última parcela da dívida.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1290471 MT 2018/0108213-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2018).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1.
O vencimento antecipado da obrigação não altera o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, qual seja, o dia do vencimento da última parcela.
Precedentes. 2 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1737161 PR
2018/0095955-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 12/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2019).

Outrossim,
no julgamento dos EREsp 1.281.594/SP, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, nas pretensões relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 do C
ód. Civil
), que prevê dez anos de prazo prescricional.

Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CARACTERIZADO. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL, SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO. CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. I - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência tem como finalidade precípua a uniformização de teses jurídicas divergentes, o que, in casu, consiste em definir o prazo prescricional incidente sobre os casos de responsabilidade civil contratual. II - A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador.
III - A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão "reparação civil" empregada pelo seu art. 206, § 3º, V, refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual. IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre a responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda da distinção ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que obsta o tratamento isonômico. V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindas do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado.
VI - Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de possível descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de serviço entre empresas, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil). Embargos de divergência providos. (EREsp 12 81594/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019
)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CRÉDITO. RECONVENÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. MULTA DO ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC DE 1973. AFASTAMENTO.
1. Acórdão estadual que se encontra consonante com a jurisprudência da Corte Especial, firmada por ocasião do julgamento dos EREsp 1.281.594/SP, no sentido de que, nas pretensões relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (artigo 205 do Código Civil de 2002) que prevê dez anos de prazo prescricional e, nas demandas que versem sobre responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no artigo 206, § 3º, V, do mesmo diploma, com prazo prescricional de três anos.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.533.276/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020)

Logo, no caso dos autos no qual o contrato firmado entre as partes, fls. 18/19, foi datado de 14/12/2000, com previsão de pagamento em 97 (noventa e sete) parcelas, sendo a primeira aos 15/02/2001, e o vencimento da última parcela aos 15/02/2009.

A demanda fora ajuizada em 02/05/2016, não havendo que se cogitar da ocorrência de prescrição, ante a aplicação da prescrição decenal, refletindo no exame da questão considerando a totalidade das parcelas previstas no contrato.

Ante o exposto, inexistindo a alegada prescrição, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.